Tribunal: TJES
Processo: 0000940-43.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-43.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

APELADO: BANCO ITAU e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível interposta pelo SICOOB.

2)
A embargante alega contradição e omissão no julgado, que teria deixado de considerar decisão de primeira instância que, ao prover embargos anteriores, modificara a sentença para condenar o SICOOB ao pagamento de honorários advocatícios "
de forma individual aos procuradores da autora e das corrés
".

3)
Requer o reconhecimento do direito aos honorários individualizados (10% sobre o valor da causa para cada vencedor), totalizando 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao analisar a verba honorária sucumbencial, especificamente quanto à condenação individualizada imposta pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais no julgado (art. 1.022 do CPC).

6)
A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado (entre fundamentos e conclusão), e não a suposta contradição entre a decisão e outras peças ou a interpretação da parte.

7)
O acórdão analisou expressamente a questão devolvida e, aplicando o entendimento da Corte, reformou a decisão de primeira instância que havia fixado os honorários de forma individualizada (40%).

8)
O julgado limitou a verba honorária total a 10% sobre o valor da causa, determinando o rateio (repartição) do montante entre os litigantes vencedores.

9)
Portanto, não houve omissão ou contradição, mas sim reforma da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Destinam-se os embargos de declaração a sanar vícios internos do julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando analisada a matéria impugnada.

2. Expressamente reformada a sentença para limitar o percentual total dos honorários advocatícios sucumbenciais e determinar o rateio entre os vencedores, não subsiste omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise de suposta contradição e omissão no v. acórdão (ID 15599914), especificamente quanto à análise da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão, e não a suposta contradição entre a decisão e outros julgados, a lei, ou a interpretação da parte.

A leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas pelo órgão julgador, como subsegue:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. VALIDADE DO ENDOSSO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – SICOOB Leste Capixaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento ajuizada por Nair Sunta Saiter, reconhecendo a validade do pagamento judicial do valor referente à duplicata mercantil nº 17890 à credora ADAMA Brasil S/A.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, discute a inexistência de endosso à ADAMA, defende a titularidade do crédito com base em contrato de mútuo com a empresa AGROMAI, e questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas; (ii) estabelecer quem detém a titularidade do crédito representado pela duplicata mercantil objeto da ação; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade e os parâmetros legais de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela existência de provas suficientes para o convencimento do juízo, incluindo o aceite da duplicata com ciência do endosso em favor da ADAMA, ambos registrados em cartório, conforme permite o parágrafo único do art. 370 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

O endosso translativo regularmente realizado em favor da ADAMA, com ciência e anuência do devedor, transfere a titularidade do crédito, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil e do princípio da cartularidade.

A posterior cessão de créditos realizada pela AGROMAI ao SICOOB não prevalece sobre o endosso anterior.

A resistência injustificada da apelante ao pagamento à real credora motivou a propositura da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais lhe foram corretamente atribuídos com base no princípio da causalidade.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa não se aplica cumulativamente a cada réu, devendo ser rateada entre os litigantes vencedores, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.”

A embargante alega que o acórdão fora omisso ao desconsiderar a decisão de fls. 292-293 (ID 15909242), que modificara a sentença para impor honorários individualizados de 10% a cada vencedor.

De fato, a referida decisão integrativa condenou o embargado ao pagamento de "
honorários advocatícios de forma individual aos procuradores da autora e das corrés, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
".

Contudo, o órgão colegiado analisou a questão devolvida e, aplicando o entendimento desta Corte, reformou a decisão de primeira instância que havia fixado os honorários de forma individualizada (40%).

A intenção do julgado fora limitar a verba honorária total a 10% sobre o valor da causa, determinando o rateio do montante entre os vencedores.

Logo, a pretensão da embargante
Adama
de obter efeitos infringentes para validar a condenação individualizada (40%) não prospera, pois o acórdão decidiu expressamente em sentido contrário.

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou parcial provimento,
apenas para
esclarecer que o acórdão embargado
conferiu
parcial provimento ao apelo e
reformou a sentença para limitar a condenação total d
o embargado
ao percentual de 10% sobre o valor da causa, a ser repartido entre os procuradores dos litigantes vencedores
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 24/11/25 a 28/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões